Tribunal: TJES
Processo: 5009274-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009274-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POPULAÇÃO CARCERÁRIA LGBTQIA+ EM RISCO. AUTOLESÕES. AUTOMUTILAÇÃO. SUICÍDIO. ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO. POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Embora haja certeza quanto a natureza vulnerável daqueles pertencentes ao grupo social intitulado LGBTQIA+, mormente aqueles submetidos ao sistema carcerário, não se revelam presentes razões fático-jurídicas a deferir a pretensão antecipatório da tutela, nos termos em que vertida pela Defensoria Pública Estadual.

2) A realidade dos autos, notadamente do conteúdo das informações prestadas pelo Ente Púbico, está a revelar, em uma cognição sumária, frise-se, não haver uma omissão obliterante, por parte do Estado, na condução de políticas públicas voltadas à população carcerária LGBTQIA+, não se vislumbrando uma negligência própria ao “estado de coisas inconstitucional”, tal qual vertido pelo STF na ADPF 347, em que reconhecido o estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro, ou seja, uma situação de violação massiva e generalizada de direitos fundamentais, de falhas estruturais de políticas públicas que violam direitos e garantias fundamentais que afetem um número amplo de pessoas.

3) Não se nega, nem tampouco se menospreza um alegado cenário de autolesões, automutilações e de suicídios levado a efeito por tais detentos. O que se está ponderar é a imperiosa e urgente necessidade de se disponibilizar recursos já escassos ao atendimento de uns, o que atuará no detrimento de outros, cuja realidade concreta também não se conhece, diante de um cenário que, ao menos aparentemente, não se vê como obliterante da conformação dos direitos fundamentais da população carcerária LGBTQIA+, o que, por certo, demanda, maiores esclarecimentos fáticos probatórios na origem.

4) Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5009274-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
maneja agravo de instrumento face a decisão que em sede de ação civil pública movida face ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
negou seu pedido liminar que volta-se à defesa da população carcerária LGBTQIA+ de nosso Estado.

Afirmando tratar-se de grupo vulnerável, que vem sofrendo com autolesões, automutilação, além de altas taxas de suicídio, aduz a Defensoria Pública que a equipe de saúde da Penitenciária de Segurança Média II - PSME II - não atende a composição mínima determinada pela Portaria 482/2014 do Ministério da Saúde, requerendo:

“a) A alocação de profissionais de saúde e de assistência social na PSME II, conforme lista e carga horária dispostas no art. 2º, III, e art. 3º, III, e § 5º, da Portaria 482/2014 do Ministério da Saúde (PNAISP): 1 (um) assistente social; 1 (um) cirurgião-dentista; 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) psicólogo; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; 1 (um) técnico de higiene bucal ou auxiliar de saúde bucal; 1 (um) psiquiatra ou médico com experiência em saúde mental; além de 2 (dois) profissionais dentre as ocupações contidas no art. 4º, II, da referida Portaria; com a garantia de atendimento por prazo mínimo de 30 (trinta) horas semanais, com implementação em até 30 (trinta) dias corridos;

b) A adoção das diretrizes da Portaria 2.836/2011 do Ministério da Saúde (Política Nacional de Saúde Integral LGBT), mormente quanto à capacitação continuada dos servidores da unidade para o tratamento digno do grupo específico, com implementação em até 30 (trinta) dias corridos;

c) A adoção do “Protocolo de atendimento e acompanhamento aos internos do sistema penitenciário federal nos casos de risco ou tentativa de suicídio”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em relação aos apenados cujo risco de autoextermínio.”

Instado a manifestar-se previamente à análise liminar, o Estado do Espírito Santo alega que inexiste omissão Estatal a justificar a intervenção do Poder Judiciário, afirmando ser o Espírito Santo pioneiro ao implementar unidade prisional de referência para as pessoas privadas de liberdade que integram a população LGBTQIA+, adicionando que tal unidade vem recebendo atendimento médico, assistencial e hospitalar, além de sujeita a uma série de políticas destinadas à saúde e bem-estar físico e psicológico dos custodiados e suas necessidades especiais. Alega, ainda, que as equipes de saúde que atuam no sistema prisional, incluindo a equipe da Penitenciária de Segurança Média II - PSME II, destinada à população LGBTQIA+, são compostas de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos Ministérios da Saúde e da Justiça por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).

Já o MPES, em igual medida, afirma não estarem presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar pleiteada, aduzindo que Estado do Espírito Santo possui o direito de efetivar as políticas públicas de forma progressiva e dentro da sua previsão orçamentária, a fim de preservar a sua saúde financeira e a necessária segurança jurídica. Adiciona a necessidade de submissão das questões em debate à dilação probatória na origem, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada de forma adequada, levando em consideração a limitação financeira e orçamentária do Estado.

O pedido de antecipação da tutela recursal fora negado, sendo recepcionado o recurso apenas no efeito devolutivo.

A Defensoria Pública Estadual maneja agravo interno face ao decisum que negou seu pleito liminar, reafirmando os riscos impostos à população carcerária LGBTQIA+ antes deduzidos.

Estado não apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento, contrarrazoando, porém, o agravo interno, aduzindo não haver omissão ou negligência que justifique o deferimento da tutela pretendida, afirmando não haver supressão de direitos e garantias de sua parte.

O MPES, em parecer final, reafirma sua manifestação inicial nos autos.

Pois bem.

Conforme relatoriado, antes de analisar o pleito liminar, entendi pertinente e razoável a prévia manifestação do Estado do Espírito Santo e do Ministério Público Estadual, considerando que o pleito envolve a alocação de recursos e profissionais de saúde, sabidamente já escassos, além de políticas públicas e diretrizes de âmbito nacional, cujo cumprimento demandavam maiores e melhores esclarecimentos para efeito da devida apreciação do pedido liminar.

E com base na manifestação do Ente Público e do MPES, entendi não estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, nos termos em que pretendida ela Defensoria Pública Estadual.

Agora, em julgamento meritório, não vejo razão a dissentir dos argumentos antes manifestados, que trago ao conhecimento desta Corte.

De início, cumpre pontuar, à luz do que já decidiu a Suprema Corte, que
“
A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955).”
(RE 580252, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-02-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-204, DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

E nessa perspectiva, cumpre, de plano, aclarar, que ao Poder Judiciário, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo os direitos fundamentais ora em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte diante de omissão ou negligência na implementação de políticas públicas, notadamente quando o caso envolve pessoas em condição de vulnerabilidade.

Todavia, embora certo da natureza vulnerável daqueles pertencentes ao grupo social intitulado LGBTQIA+, mormente aqueles submetidos ao sistema carcerário, não vejo no caso presente razões fático-jurídicas a deferir a pretensão antecipatório da tutela, nos termos em que vertida pela Defensoria Pública Estadual.

E isso porque a realidade dos autos, notadamente do conteúdo das informações prestadas pelo Ente Púbico, está a revelar, em uma cognição sumária, frise-se, não haver uma omissão obliterante, por parte do Estado, na condução de políticas públicas voltadas à população carcerária LGBTQIA+, quando não, tal realidade merece ser melhor apurada e esclarecida nos autos.

As razões do Estado contrastam com a manifestação da Defensoria Pública, ao trazer à baila a existência de uma série de políticas voltadas ao atendimento da população carcerária e de seu trato específico para a população LGBTQIA+, em especial, ações voltadas à saúde física e também psicológica de tais custodiados.

Pondera o Ente Público a existência de equipe de enfermagem em regime de plantão diurno, a assistência complementar de psiquiatra, além de assistência fisioterápica e nutricional, ao que acresce a capacitação das equipes de saúde, tanto para execução dos Programas da Atenção Básica do Ministério da Saúde, quanto o acolhimento e atuação junto à população LGBTQIA+.

Em atenção a ponto relevante destacado pela Defensoria Pública, aponta o Estado a oferta de treinamento de pessoal para notificação de casos potenciais de suicídio junto à Secretaria de Estado da Saúde, programa voltado “(...)
a
capacitar a equipe de saúde da unidade para identificar e notificar as ocorrências de suicídio viabilizando monitoramento de maior amplitude e possibilitando um olhar mais abrangente.
”.

Ainda nesse cenário, atenta para o Programa de Saúde Mental intramuros e seus três eixos: 1) acompanhamento de pessoas com histórico de dependência química; 2) acompanhamento de pessoas com histórico de transtorno mental e; 3) acompanhamento de pessoas privadas de liberdade que apresentem agravos emocionais decorrentes do aprisionamento; destacando o Estado que neste último, “(...)
está incluso o risco de suicídio e todo paciente que, na triagem ou em demanda espontânea, tenha citado histórico familiar e/ou histórico pessoal de ideação ou comportamento suicida e/ou apresente qualquer sintoma no momento da consulta, é inserido no eixo de acompanhamento periódico, podendo inclusive, a depender da gravidade do caso, fazer parte de um plano terapêutico singular elaborado de maneira multidisciplinar até a estabilização do quadro.
”

Veja-se que há um retrato de um cenário do qual não se extrai, como dito, uma omissão obliterante, uma negligência própria ao “estado de coisas inconstitucional”, tal qual reconhecido pelo STF na ADPF 347
1
, em que reconhecido o estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro, ou seja, uma situação de violação massiva e generalizada de direitos fundamentais, de falhas estruturais de políticas públicas que violam direitos e garantias fundamentais que afetem um número amplo de pessoas.

De certo que não há de se aguardar tal caracterização fático-jurídica (estado de coisas inconstitucional) para que se tome providências, nem tampouco se está aqui a encampar razões do Estado em detrimento das razões da Defensoria, apenas se está a ponderar uma realidade que embora me pareça delicada,
não encontra-se sujeita à negligência nefasta do Poder Público
, existindo um contexto no qual há, sim, de se considerar, porquanto oportuno e relevante, o pioneirismo do Estado do Espírito no trato da população carcerária LGBTQIA+, ao implementar uma unidade prisional voltada a tal população.

Portanto, não se nega, nem tampouco se menospreza um alegado cenário de autolesões, automutilações e de suicídios levado a efeito por tais detentos.

O que se está ponderar é a imperiosa e urgente necessidade de se disponibilizar recursos já escassos ao atendimento de uns, o que atuará no detrimento de outros, cuja realidade concreta também não se conhece, diante de um cenário que, ao menos aparentemente, não vejo como obliterante da conformação dos direitos fundamentais da população carcerária LGBTQIA+, o que, por certo, demanda, maiores esclarecimentos fáticos probatórios na origem.

Desta feita, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, porquanto não vejo presentes elementos a deferir a antecipação da tutela nos termos em que requerida.

Julgo, assim,
prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Ementa: Direitos fundamentais dos presos. ADPF. Sistema carcerário. Violação massiva de direitos. Falhas estruturais. Necessidade de reformulação de políticas públicas penais e prisionais. Procedência parcial dos pedidos. I. Objeto da ação 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se postula que o STF declare que o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional, ensejador de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, bem como que imponha ao Poder Público a adoção de uma série de medidas voltadas à promoção da melhoria da situação carcerária e ao enfrentamento da superlotação de suas instalações. II. Condições carcerárias e competência do STF 2. Há duas ordens de razões para a intervenção do STF na matéria. Em primeiro lugar, compete ao Tribunal zelar pela observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição, sobretudo quando se trata de grupo vulnerável, altamente estigmatizado e desprovido de representação política (art. 5º, XLVII, XLVIII e XLIX, CF). Além disso, o descontrole do sistema prisional produz grave impacto sobre a segurança pública, tendo sido responsável pela formação e expansão de organizações criminosas que operam de dentro do cárcere e afetam a população de modo geral (arts. 1º, 5º e 144, CF). III. Características dos processos estruturais 3. Os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que causa ou perpetua a violação a direitos fundamentais. A sua solução geralmente envolve a necessidade de reformulação de políticas públicas. 4. Tais processos comportam solução bifásica, dialógica e flexível, envolvendo: uma primeira etapa, de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados; e uma segunda etapa, de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento da execução da decisão. 5. A promoção do diálogo interinstitucional e social legitima a intervenção judicial em matéria de política pública, incorporando a participação dos demais Poderes, de especialistas e da comunidade na construção da solução, em atenção às distintas capacidades institucionais de cada um. IV. Reconhecimento do estado de coisas inconstitucional 6. O estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro expressa-se por meio: (i) da superlotação e da má-qualidade das vagas existentes, marcadas pelo déficit no fornecimento de bens e serviços essenciais que integram o mínimo existencial (Eixo 1); (ii) das entradas de novos presos no sistema de forma indevida e desproporcional, envolvendo autores primários e delitos de baixa periculosidade, que apenas contribuem para o agravamento da criminalidade (Eixo 2); e (iii) da permanência dos presos por tempo superior àquele previsto na condenação ou em regime mais gravoso do que o devido (Eixo 3). Tal situação compromete a capacidade do sistema de cumprir seus fins de ressocialização dos presos e de garantia da segurança pública. V. Concordância parcial com o voto do relator 7. Adesão ao voto do relator originário quanto à procedência dos pedidos para declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e determinar que: (i) juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória; (ii) juízes fixem, quando possível, penas alternativas à prisão, pelo fato de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as previstas em lei; (iii) juízes e tribunais levem em conta o quadro do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal; (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; (v) a União libere as verbas do FUNPEN. 8. Além disso, o ministro relator originário julgou procedentes em parte os pedidos para que: o Governo Federal elabore, no prazo de três meses (que neste voto se aumenta para seis meses), um plano nacional para a superação, em no máximo três anos, do estado de coisas inconstitucional; e para que Estados e Distrito Federal elaborem e implementem planos próprios. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de oitiva de entidades estatais e da sociedade civil acerca dos planos, bem como de sua homologação e monitoramento pelo STF. VI. Divergência do voto do relator 9. Em sentido diverso àquele constante do voto do Relator, afirma-se: (i) a necessária participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) na elaboração do plano nacional; (ii) a procedência dos pedidos de submissão dos planos ao debate público e à homologação pelo STF; e (iii) o monitoramento da sua execução pelo DMF/CNJ, com supervisão do STF. 10. A elaboração do plano nacional de enfrentamento do problema carcerário deve ser atribuída, conjuntamente, ao DMF/CNJ e à União, ambos dotados de competência e expertise na matéria (art. 103-B, §4º, CF; Lei 12.106/2009; art. 59 da MP nº 1.154/2023; art. 64 da LEP). O DMF/CNJ deve ser responsável pelo planejamento das medidas que envolvam a atuação do Poder Judiciário enquanto o Governo Federal deve realizar o planejamento nacional das medidas materiais de caráter executivo. 11. O plano nacional deve contemplar o marco lógico de uma política pública estruturada, com os vários órgãos e entidades envolvidos, bem como observar os objetivos e as medidas objeto de exame no voto, que incluem: (i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisão e (iii) aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime. O plano deve, ainda, definir indicadores de monitoramento, avaliação e efetividade, bem como os recursos necessários e disponíveis para sua execução e os riscos positivos e negativos a ele associados. Competirá ao DMF/CNJ, sob a supervisão do STF, o monitoramento da sua execução, e a regulamentação necessária a tal fim, retendo-se ainda a competência desta Corte em casos de impasse ou de atos que envolvam reserva de jurisdição. VII. Conclusão 12. Pedido julgado parcialmente procedente. Tese: “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, devendo tais planos ser especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”.

(ADPF 347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, julgar prejudicado o agravo interno.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.